Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0719152-73.2018.8.07.0007 Apelante: BANCO DO BRASIL S.A. Apelada: VO MARIQUITA - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Tendo em vista a interposição do apelo constante do ID 13208508 – p. 1-9 desacompanhado do respectivo preparo, intime-se o apelante para que, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O preparo juntado posteriormente à interposição do recurso de apelação, no ID 13208516 – p.1, não atende o comando legal acima mencionado, haja vista ter sido recolhido de forma simples. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I.